Tribunal: STF
Processo: ARE 1488710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. Policial militar reformado. Adicional de tempo de serviço (anuênio). MP n.º 185/12, convertida na Lei n.º 9.703/12. Congelamento a partir de 25/01/12, data da sua publicação. Correção devida. Percentual de 28% (vinte e oito por cento), incidente sobre o valor do soldo em 25/01/12. Adicional de inatividade. Art. 2º, p. único, da LC n. 50/03. Deliberada omissão legislativa. Congelamento realizado pelo art. 2º, §2 da MP n.º 185/12 que não lhe alcança. Correção devida. o Percentual de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor atual do soldo. Pagamento retroativo. Verba remuneratória, de natureza não tributária. Juros de mora, a partir da citação, pelo índice da poupança. Correção monetária, desde cada pagamento feito a menor, aplicando-se IPCA-E. Segurança concedida.



    - Nos termos do enunciado de súmula n. 51 deste Tribunal de Justiça, editado a partir do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 2000728-62.2013.815.0000, a forma de pagamento do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto no art. 12, p. único, da Lei n. 5.701/93, só passou a se sujeitar ao art. 2º, p. único, da LC nº 50/03 a partir de 25/01/12, quando foi publicada a Medida Provisória n.º 185/12, posteriormente convertida na Lei n.º 9.703/12, cujo art. 2º , §2 o , estendeu para os militares estaduais o congelamento até então exclusivo para os servidores públicos civis do Estado da Paraíba;



    - Diante da deliberada omissão do art. 2º, p. único, da LC n. 50/03, que não se referiu ao adicional de inatividade, tem-se que o congelamento operado pelo art. 2º, §2º, da MP n.º 185/12 não alcançou referida verba, cujo pagamento deve se dar sobre o valor atual do soldo, na forma do art. 14, I e II, da Lei n. 5.701/93;



    - É devido o pagamento da verba retroativa à data da impetração, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora, desde a citação, na forma do art. 1 o -F da Lei n. 9.494/97, e correção monetária, desde cada pagamento feito a menor, aplicando-se o IPCA-E;



    - Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A forma de pagamento do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto no art. 12, p. único, da Lei n. 5.701/93, não se sujeitava ao congelamento estipulado 14 no art. 2º, p. único, da LC nº 50/03, disciplina até então aplicável exclusivamente aos 15 servidores civis do Estado da Paraíba.



    De fato, essa verba só veio a ser congelada em 25/01/12, quando foi publicada a Medida Provisória n.º 185/12, posteriormente convertida na Lei n.º 9.703/12, cujo art. 2º, §2º, estendeu o alcance do art. 2º, p. único, da LC nº 50/03 para abranger os militares estaduais.



    Portanto, até aquela data (25/01/12), os anuênios deveriam ser pagos conforme previsto no art. 12, p. único, da Lei n. 5.701/93. Cumpre ressaltar, por oportuno, que a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, consoante dispõe o enunciado de súmula n. 51, in verbis:



    Reveste-se de legalidade o pagamento de adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal, aos Servidores Militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185, de 25/01/2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14/05/2012. (grifo nosso)



    [...]



    Ocorre que o art. 2º, p. único, da LC nº 50/03, cujo alcance foi estendido pelo art. 2º, §2, Lei n.º 9.703/12, refere-se exclusivamente aos anuênios, não se aplicando, portanto, ao adicional de inatividade.



    Ou seja, ante a deliberada omissão legislativa, cujos efeitos não podem ser ampliados sob pena de violar-se o princípio da legalidade, conclui-se que referida verba não foi congelada em 25/01/12, data da publicação da MP n.º 185/12.



    [...]



    Desta forma, tem-se que os anuênios foram congelados em 25/01/12, data da publicação da MP n.º 185/12, ao passo em que o adicional de inatividade não sofreu qualquer contingenciamento.



    Consultando os documentos juntados no ID 3619368, observa-se que o impetrante entrou em exercício no dia 10/07/1963, tendo se aposentado com 28 (vinte) e oito anos de serviço.



    Desta maneira, faz jus à atualização dos seus proventos, a fim de que o adicional por tempo de serviço seja implementado em seu contracheque, na forma do art. 12, p. único, da Lei n. 5.701/93, no percentual de 28% (vinte e oito por cento), a incidir sobre o soldo vigente em 25/01/12.



    Também é direito líquido e certo que tenha o adicional de inatividade implantado em seus proventos no percentual de 0,2 (dois décimos), ou 20% (vinte por cento), incidente sobre o soldo vigente, conforme lhe garante o art. 14, I e II, da Lei n. 5.701/93.



    Por fim, deve ser acolhido o pleito do pagamento retroativo à data do ajuizamento da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09, c/c enunciados de súmula n. 269 e 271 do STF.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente